Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (EMBARGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA FRANCA - CPF: 356.955.888-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1000235-64.2023.8.11.0000 -

ID nº 164600167

EMBARGANTE
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO
: MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

TERCEIRO INTERESSADO
: AJ1 ADMINISTRACÃO JUDICIAL LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTRADIÇÃO

- INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA
,

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 164600167
, objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 163673680
que
deu provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1000235-64.2023.8.11.0000
,
reformando a decisão singular que deferiu uma segunda prorrogação do
stay period
pelo prazo de 180 dias, com a finalidade de prequestionar dispositivos legais, visando

interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Na concepção da embargante, o v. acórdão padece de contradição e pronunciamento judicial acerca dos requisitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, ora requisitos objetivos na Lei nº 11.101/05 e que foram devidamente cumpridos.

Adiante, teceu comentários sobre a finalidade da recuperação judicial, citando o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, bem como consignou que a reforma legislativa pela Lei nº 14.112/2020, prevê que o período de blindagem seria prorrogável por igual período em caráter excepcional uma única vez, contudo, a seu ver, tal assertiva já foi mitigada pela doutrina e jurisprudência antes mesmo da mudança lei.

Assim sendo, não havendo conduta temerária da embargante no transcurso do lapso temporal sem que tenha sido possível a realização e conclusão do conclave assemblear com a aprovação do Plano por seus credores, é medida de rigor a prorrogação do prazo de blindagem.

No mais, enfatiza que o Conselho da Justiça Federal publicou o Enunciado nº 42, que dispõe acerca da possibilidade prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra os agravantes, aprovado na 1ª Jornada de Direito Comercial, cuja Coordenador-Geral foi Ministro Ruy Rosado.

Concluindo, declara que a relativização da lei para a prorrogação do stay period, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que aludido prazo pode ser flexibilizado, com sua consequente dilação até ulterior deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial da empresa em recuperação judicial, em homenagem ao princípio de preservação da empresa

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento, para que sejam sanadas as contradições relativas aos dispositivos legais nele contidos.

As contrarrazões do embargado vieram no
ID nº 165680195
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que a embargante afirma ser contraditório:

“
V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que dentre
as muitas alterações promovidas pela
Lei nº 14.112, de 24/12/20
, na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05), uma delas foi a possibilidade da prorrogação prazo (stay period), por um período igual de 180 dias
, todavia, uma única vez, em caráter excepcional,

desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
, conforme dispõe

o
artigo 6º, § 4º
, do mesmo diploma legal.

Confira:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extra-concursal.

No caso em comento, verifica-se que a inicial da ação de recuperação judicial foi protocolizada em
04/11/2021
(
ID nº 69277129
dos autos originários) e, após a apresentação do Laudo de Constatação Prévia, com abertura de prazo para a emenda à inicial, em
15/12/2021
foi proferida decisão pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop,
deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa agravada MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, oportunidade em que foi deferido o prazo de 180 dias do stay period (
ID nº 72745164 dos autos originários
).

Posteriormente, vencido o prazo do stay period, o juiz singular concedeu a sua prorrogação por mais 180 dias, sob o fundamento de que as
recuperandas não teriam dado causa ao retardamento do feito
.

No entanto, não foi isso o que ocorreu, conforme muito bem sedimentado no v. acórdão do
RAI nº 1009322-78.2022.8.11.0000
, também de minha relatoria, bastando verificar fragmento daquele voto:

Não é de se olvidar que o processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise dos requisitos formais previstos nos
artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005
, de modo que o exame de viabilidade econômica da empresa é feito no curso do procedimento, com a apresentação do plano de recuperação judicial e a manifestação dos credores.

Com isso, é de se concluir que os credores podem apresentar elementos que identificam possível fraude, como no caso em comento, sendo imperioso reconhecer que, se alegada e minimamente amparada de lastro probatório, a acusação ser apurada no decorrer da recuperação judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa.

Inclusive, de acordo com o caput do
artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial:

“Art. 51-A- Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.”

Aliás, em análise aos autos de origem, foi verificada a elaboração de CONSTATAÇÃO PRÉVIA por expert, nomeado pelo Juízo recuperacional, que identificou a ausência de documentos, o que acarretou a determinação de emenda à inicial. À época, não havia nos autos qualquer notícia acerca de supostas irregularidades cometidas pela empresa que até então pretendia o deferimento da recuperação judicial, já que nem mesmo havia manifestação de credores.

E cediço que o
§5º do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005
, deixa claro que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

“§ 5º - A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor
”.

Por sua vez, o
§6º do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, disciplina que caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Confira:

“§ 6º - Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis”.

Pelas próprias disposições legais acerca da realização de constatação prévia – que direciona o prazo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente o laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade formal, é possível concluir que detectar indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial nesta fase não é tão simples, de modo que a manifestação dos credores pode amealhar importantes informações nesse sentido.

Restando evidenciadas possíveis irregularidades cometidas pela empresa recuperanda, forçoso reconhecer que outro caminho não há senão a investigação dos atos denunciados, que, se ocorridos da forma como até então comprovada pela agravante, configura indício contundente da utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial.

Ademais, é de se observar que os fatos noticiados pela agravante não configuram mera celeuma contratual entre as partes, porquanto tais negociações impactam diretamente na recuperação judicial, pelos motivos acima expostos.

Se não bastasse, conforme reconhecido na decisão agravada, a empresa recuperanda confessa a utilização de valores que já não eram seus. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a recuperanda menciona a existência da juntada de e-mails, o que não foi realizado nesta instância. Todavia, considerando que as contrarrazões ao agravo de instrumento trazem cópia da manifestação apresentada no Juízo de origem, o mencionado e-mail lá foi consultado, e apresenta o seguinte teor, assinado pela advogada da recuperanda, Dra. Camila Crespi Castro – OAB/SP 302.975, conforme ID nº 75051875 dos autos originários:

A conduta irregular está evidente e confessada. Se assim a recuperanda não tivesse agido, o débito lançado em seu plano de recuperação judicial seria muito menor, motivo pelo qual as atitudes tomadas impactam na recuperação judicial, indo de encontro com o disposto no
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005
que ensina que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Aliás, caso fique comprovado que a empresa praticou ato ilícito, certo é que não merecerá a sua preservação, porquanto claro estará o não cumprimento da função social.

Desta feita, os fatos trazidos neste recurso são relevantes, o que poderão influenciar diretamente do feito recuperacional, portanto,
uma averiguação detalhada das irregularidades noticiadas deve ser realizada de imediato
, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, a fim de evitar prejuízos aos inúmeros credores habilitados na ação.

De mais a mais, não havendo a devida apuração dos graves fatos noticiados poderá causar verdadeira insegurança ao andamento da recuperação judicial, inclusive não é razoável admitir que uma empresa se aproprie indevidamente de bens (créditos) que não lhe pertencem e, posteriormente, seja blindada em seu caixa (patrimônio) por um processo de recuperação judicial.

Portanto, não há como prevalecer que o apontado ilícito praticado seja analisado em uma nova demanda, uma vez que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, devendo ser apreciada nestes autos.

Inclusive, há fortes indícios que antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, a MATOSUL possivelmente praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, para angariar valores, ludibriando seus credores, o que também deve ser apurado.

Por fim, vale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor.

Como esclarece
PONTE DE MIRANDA
:

“a cessão de crédito transmite o crédito mesmo, é não só o seu exercício. A cessão ou se opera em virtude de negócio jurídico, ou por lei, ou por decisão judicial. Em qualquer das três espécies, o cessionário passa a ser titular do crédito cedido, em vez do cedente” (
Tratado de Direito Privado, t. XXIII, atualizado por NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ed.RT, p.347
).

Ainda, afirma
HAMID CHARAF BIDNE JR
: “a transmissão do crédito é a passagem de um sujeito a outro, figurando entre os atos de alienação” (
Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso 8ª ed. Manole, p. 204
)

Consequentemente, os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda. Logo, como titular desse crédito, a parte agravante tem o direito de receber integralmente o valor da sua dívida diretamente dos respectivos devedores.

Sobre o tema do
TJSP
:

"(...) julgando que os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda, que “os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores. Esse Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior."
(TJ-SP - AI: 20295058020158260000 SP 2029505-80.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Contudo, mesmo demonstrado que o retardamento da recuperação judicial ocorreu
por culpa exclusiva das recuperandas
, o juiz singular, contrariando os ditames da lei de regência, manteve a prorrogação do stay period, deferida anteriormente, nada podendo fazer este Tribunal, uma vez que não houve recurso em relação à prorrogação, inclusive a própria agravante preferiu aguardar o desenvolvimento necessário do processo com a regularização determinada, o que, a seu ver, não ocorreu.

Ocorre que vencido o prazo da prorrogação, em
08/12/2022
, as recuperadas protocolaram novo pedido de prorrogação do stay period, o qual foi deferido pela decisão recorrida por mais 180 dias, dando azo ao presente recurso.

Na hipótese, a segunda prorrogação do stay period é incabível e ilegal, indo de encontro com a lei de regência, conforme acima delineado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" PELA SEGUNDA VEZ - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA LEI 11.101/ 05 PELA LEI 114.112/ 20
- EXPRESSA PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO POR APENAS UMA ÚNICA VEZ - DECISÃO REFORMADA. -
Nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 114.112/20, o "stay period" referente à suspensão das execuções contra o empresário em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal
. - Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fosse consolidada no sentido de permitir a prorrogação do "stay period", em caráter excepcional, desde que a demora na negociação do plano não pudesse ser imputada à devedora, superveniente alteração legislativa da LRJF, promovida pela Lei 114.112/ 20, expressamente dispôs que a dilação é admitida por uma única vez, pelo que não há se falar em sucessivas prorrogações."
(TJMG; Agravo de Instrumento-cv 0483986-75.2022.8.13.0000; Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (Jd Convocada); Órgão Julgador: Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada; Data da Decisão: 27/07/2022; Data de Publicação: 28/07/2022)

"Recuperação judicial. Decisão que, ao acolher datas indicadas por recuperanda para realização de Assembleia Geral de Credores, assinalou que o "stay period" se encerraria anteriormente ao conclave e não comportaria prorrogação. Agravo de instrumento da recuperanda.
Circunstância em que se deve dar plena aplicação do disposto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/ 2005, na redação da Lei 14.112/ 20, que admite a prorrogação uma única vez e em igual período
. Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Caso em que se pode afirmar que, apesar de inexistência de culpa da recuperanda, o período de suspensão já foi prorrogado nos termos da lei de regência. Ademais, causa estranheza a indicação de datas de realização do conclave, pela recuperanda, em momento posterior ao encerramento do "stay", mais precisamente dois meses após, "o que, por vias transversas, poderia se estender por oito meses, a contar da data da sua prorrogação", como pondera o parecer ministerial em segunda instância. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146177-64.2021.8.26.0000; Relator(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data da Decisão: 08/09/2021; Data de Publicação: 08/09/2021)

Aliás, ainda que fosse possível a prorrogação, o pedido deveria ser indeferido, uma vez que pelo que se denota das provas dos autos principais, o atraso do plano de recuperação se deve exclusivamente ao comportamento das recuperandas,
o que não foi observado pelo juízo singular.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 155625663
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier, continuando suas ações e execuções.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante prequestionou as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023